Tribunal: TCU
Processo: 034.938/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12364/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.938/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar Carvalho dos Santos (XXX.643.826-XX); Cleicy Ricardo Nascimento Alves (XXX.427.886-XX); Delmir de Souza Santos (XXX.994.567-XX); Joao Carlos Alves da Rocha (XXX.858.617-XX); Luis Claudio de Carvalho (XXX.825.117-XX); Luiz Carlos Melo de Menezes (XXX.866.437-XX); Marcos Gomes Nepomuceno (XXX.027.717-XX); Nilson Freire da Silva (XXX.695.267-XX); Roberto dos Santos Pereira (XXX.922.957-XX); Valdir Canedo de Castilho (XXX.208.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.